Tribunal: TJSP
Processo: 1005531-41.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Ação de indenização – Prestação de serviço de transporte aéreo internacional – Danos materiais e moral decorrentes de atraso de voo e extravio de bagagem - Danos materiais configurados – Necessidade de ressarcimento - Dano moral configurado – Necessidade de adquirir novos bens de higiene, vestuário e outros - Autor que comprovou fato que gerou dano grave, contundente e doloroso, passível de

Ementa:
Ação de indenização – Prestação de serviço de transporte aéreo internacional – Danos materiais e moral decorrentes de atraso de voo e extravio de bagagem - Danos materiais configurados – Necessidade de ressarcimento - Dano moral configurado – Necessidade de adquirir novos bens de higiene, vestuário e outros - Autor que comprovou fato que gerou dano grave, contundente e doloroso, passível de indenização - Inconformismo com relação ao valor da indenização – Montante fixado dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade - Condenação mantida - Valor condizente com o dano - – Sucumbência reciproca – Observância do disposto na súmula 326 do STJ - Recurso parcialmente provido do autor e improvido da ré